Tribunal: TJMT
Processo: 1036620-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.
Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula n. 106 do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036620-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 27.093.558/0001-15 (APELANTE), JULIANA DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 026.001.947-03 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 06.333.958/0001-80 (APELADO), ALISON LUIZ WOLFF, representante da empresa BAMO - CPF: 955.311.229-34 (APELADO), ALISON LUIZ WOLFF - CPF: 955.311.229-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH ANDRADE BORGES, representante da empresa BAMO - CPF: 370.340.909-63 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA
N.

106 DO STJ –
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA -

RECURSO PROVIDO.

Se a Ação foi proposta no prazo legal e a demora na citação
não
se deu por culpa

d
o exequente, mas sim
por
motivos inerentes ao
mecanismo

d
o
Ju
diciário
, não incide a prescrição (Súmula
n.
106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em
Execução de Título Extrajudicial
julgada
extinta por ter sido reconhecida a prescrição, condenando-se a autora ao pagamento das custas processuais. Sem arbitramento de honorários advocatícios diante da ausência de
manifesta
ção da parte contrária.

A
apelante aduz que o início da contagem do prazo prescricional se dá com a violação do direito, ou seja,
quando
ocorr
e
a lesão.

Diz

que,
“
considerando que as datas de vencimento das Notas de Locação e a distribuição da demanda, o prazo de 5 anos não havia transcorrido”.

Afirma que ajuizou a Execução em 12-8-2020
,
e que no dia 26 do mesmo mês o Juízo proferiu o despacho
ordenando a citação, cujo mandado foi expedido apenas em 11-12-2020 e
encaminhado só
em 27-1-2021 para o setor de postagem do TJMT
.

Acrescenta que o AR retornou negativo em 3-3-2021
,
e que, intimada, a exequente/apelante informou outro endereço
da executada, sendo que em 26-11-2021 a diligência resultou negativa
.

Assim,
ainda em 2021
requereu a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público para fornecerem endereço da executada
,
o que foi d
eferido em 26-8-2022
.
Como não obteve êxito, em 14-11-2022 pleiteou a remessa de ofícios para
os sistemas

Renajud
,
Serasajud
e
Infojud
, o que foi acolhid
o
.

Em 3-3-2023, as custas foram recolhidas
. Não expedidos os ofícios, em 8-9-2023 reiterou
a pretensão
. Sem
que essa providência tenha sido tomada, o Juízo extinguiu a demanda
sob o funda
mento d
e
prescrição.

Sustenta que foi diligente durante todo o trâmite do processo
para que se efetivasse a
citação
, e que eventual prescrição dependia da sua intimação pessoal para se manifestar nos autos
.

Em contraminuta, os a
pel
ados
Bamo
Construções e Comércio de Informática Ltda. e Alison Luiz Wolff
pugna
m pelo não provimento do Recurso
(I
D
.
207633671
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou em 1
2
-
8
-20
20
Execução
de Título Extrajudicial

ref
erente à
locação de
duas plataformas aéreas, modelo 2646 ES 4x2, pelo valor de R$5.000,00
(ID. 210721813).

A inicial foi recebida em
26-8-2020
(ID. 210721818);
em 11-12-2020 foi expedida a Carta de Citação, encaminhada ao Set
or de Expediente em 27-1-2021

(ID.
191272908
/909
)
;
em 3-3-2021 foi juntado
o AR de devolução d
o
referid
o

documento
com
a
anotação
“mudou-se”
,
sendo
intimada
a
apelante para se
pronunci
ar
a respeito.

I
ndicado novo endereço

em 4-8-2021
(ID.
1912
72912/914
)
,
a
Carta

foi devolvida em 26-11-2021
(ID. 191272923)
;
em 20-12-2021
a apelante
p
u
gno
u

pel
a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos para fornecerem o endereço da executada
, o que foi deferido em 26-8-2022 (ID. 191272929/930)
.

Como não obteve
sucesso
, em 7-11-2022 foi intimada a requerer o que
entendesse
de direito
,
em 14-11-2022
postulo
u
o envio de ofícios para o
Renajud
,
Serasajud
e
Infojud

(ID. 191272937
e ID. 191272940
)
. Intimada a recolher as respectivas custas, comprovou
o cumprimento dessa determinação
em 6-3-2023
.

No entanto, antes de analisar esse pedido, em 4-9-2023 o Juízo
da causa mand
ou intima
r

a apelante para se manifestar sobre a prescrição
; em 8-9-2023
ela reitero
u
a pretensão
(ID. 191272947/948),
em 23-10-2023 foi proferida
a sentença ora recor
rida.

O Código Civil dispõe no art
igo
202,
caput
,
e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez
e
dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o CPC estabelece:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
. § 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Desde que propôs a Ação
,
a apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços d
os
ré
us
, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula
n.
106 do STJ, que enuncia:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido
”.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.370/MT, relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 3-10-2023,
DJe
de 6-10-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).
(TJMT, N.U 0001520-43.2018.8.11.0111, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-3-2024, DJE de 27-3-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024